Tribunal: TJES
Processo: 0013962-24.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compulsória; Aposentadoria / Pensão Especial
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013962-24.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VALTRUDES FERREIRA CERQUEIRA FILHO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO EXPOSITO A AGENTES NOCIVOS. INTEGRALIDADE E PARIDADE. TEMA 1019/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra decisão monocrática proferida em sede de Apelação Cível e Remessa Necessária, que manteve sentença concessiva de Mandado de Segurança, assegurando a servidor público estadual, aposentado por tempo de contribuição em condições especiais, o direito à integralidade e à paridade no cálculo de seus proventos, com fundamento na tese firmada no Tema 1019 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a aposentadoria especial de servidor público exposto a agentes nocivos garante o direito à integralidade e à paridade, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 1019 da Repercussão Geral, ainda que não se trate de policial civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relator aplica o art. 932, IV, "b", do CPC, por se tratar de recurso contrário à tese firmada pelo STF em recurso com repercussão geral (Tema 1019), o que autoriza o julgamento monocrático negativo.

O Tema 1019 do STF assegura a aplicação das regras de integralidade e paridade aos servidores públicos que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003 e que se aposentaram com base em normas de aposentadoria especial previstas no art. 40, § 4º, da CF/1988, ainda que não sejam policiais civis, desde que exercessem atividades de risco ou em condições especiais.

A jurisprudência do TJES vem aplicando o entendimento firmado pelo STF a diversas categorias de servidores, como médicos, quando demonstrado o exercício de atividades sob condições insalubres ou de risco, conforme a Súmula Vinculante 33 do STF e a legislação previdenciária aplicável.

Não procede a alegação do IPAJM de que o Tema 1019 se restringe a policiais civis, pois o enunciado da tese abrange servidores em atividade de risco de forma ampla, sendo inaplicável o Tema 139.

Ausente demonstração de ilegalidade ou erro material na decisão agravada, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que negou provimento à apelação e confirmou a sentença concessiva da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se aos servidores públicos expostos a agentes nocivos, com ingresso anterior à EC 41/2003 e aposentadoria especial concedida com fundamento no art. 40, § 4º, III, da CF/1988, o direito à integralidade e à paridade, conforme a tese firmada pelo STF no Tema 1019 da Repercussão Geral.

O Tema 1019 do STF não se limita aos policiais civis, abrangendo, também, outras categorias de servidores que comprovem exercício de atividades de risco ou insalubridade.

A ausência de regulamentação específica não impede a concessão da aposentadoria especial nos moldes do RGPS, conforme previsto na Súmula Vinculante 33 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 4º, III; EC 41/2003, art. 6º; EC 47/2005, art. 3º; CPC, art. 932, IV, "b"; Lei nº 8.213/91; Súmula Vinculante nº 33 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1019 da Repercussão Geral; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 0017578-07.2020.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 08.08.2024; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 5013131-56.2022.8.08.0011, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 18.03.2024; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 5020773-07.2023.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 03.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0013962-24.2020.8.08.0024

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

AGRAVADO: VALTRUDES FERREIRA CERQUEIRA FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) em face da Decisão monocrática inserida no id 12318725, a qual foi exarada nos seguintes termos:

“Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) em face da Sentença de fls. 392-395v (inserida no id 9374584), na qual o MM. Juiz
a quo
, no Mandado de Segurança impetrado por Valtrudes Ferreira Cerqueira Filho, concedeu a segurança pleiteada na petição inicial.

Nas razões de seu recurso (id 9374586), o IPAJM aduz, como fundamento do pedido de reforma da Sentença, em resumo, que (i) a aposentadoria especial por insalubridade, prevista no art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal (CF), não garante ao beneficiário direito à integralidade e paridade, devendo-se observar o cálculo com base na média das maiores remunerações de contribuição, nos moldes do Regime Geral de Previdência Social (RGPS); (ii) por se tratar de norma de eficácia limitada, a referida aposentadoria especial depende de regulamentação complementar.

Contrarrazões no id 9374588 pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.
DECIDO
.

Com a mais respeitosa vênia do Instituto Apelante, as circunstâncias fáticas e jurídicas que envolvem o caso ora em análise permitem a aplicação do art. 932, IV, ‘b’, do Código de Processo Civil (CPC), que assim estabelece:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...);

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

(...);

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

No caso concreto, a pretensão é contrária à Tese fixada pelo excelso Supremo Tribunal Federal (STF) quando do julgamento do Tema 1019 de Repercussão Geral, a qual possui o seguinte enunciado:

‘O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco.’

A referida Tese de Repercussão Geral, como não poderia deixar de ser, tem sido aplicada neste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), como se vê no seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA.
APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. MÉDICO
. VENCIMENTOS INTEGRAIS. PARADIGMA EM RECURSOS COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.019 STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O servidor público que exerce atividades de risco e preenche os requisitos para a aposentadoria especial tem, independentemente da observância das normas de transição constantes das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005, direito ao cálculo dos proventos com base nas regras da integralidade e da paridade. Precedente do STF (repercussão geral Tema 1.019)
. 2. No caso dos autos, o autor cumpriu os requisitos de idade e tempo de contribuição, já que ingressou no serviço público antes de 1998 e obteve a aposentadoria especial, com fulcro no art. 40, §4°, da CF, de sorte que protegido está seu direito a ter proventos fixados na integralidade e paridade conforme o artigo 6º, da EC 41/2003 e no 3º da EC 47/2005. 3. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicada a Remessa Necessária. (Apelação / Remessa Necessária n.º 0017578-07.2020.8.08.0024, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, julgado pela Primeira Câmara Cível em 08.08.2024). (Sem grifo no original).

O Apelado, impende ressaltar, ingressou no serviço público, como se depreende das próprias razões de Apelação, ‘
em 22/08/1994 e teve sua aposentadoria voluntária por tempo de contribuição em condições especiais concedida a partir de 06/02/2020
’ (página 02 do id 9374586), ou seja, se enquadra na Tese fixada pelo STF, já que ingressou no serviço público antes de 1998 e obteve a aposentadoria especial, ‘
de sorte que protegido está seu direito a ter proventos fixados na integralidade e paridade conforme o artigo 6º, da EC 41/2003 e no 3º da EC 47/2005
’.

Do exposto, nos termos do art. 932, IV, ‘b’, do CPC, nego provimento ao recurso e confirmo a Sentença em sede de Remessa Necessária.”

Nas razões de seu recurso (id 12355238) o Instituto Agravante aduz que o
decisum
recorrido deve ser reformado porque, em resumo, o Tema 1019 de Repercussão Geral do excelso Supremo Tribunal Federal (STF) não se aplica ao caso, haja vista que trata apenas de Policiais Civis - o Tema de Repercussão aplicável aos autos, segundo as razões recursais, seria o Tema 139.

Com a devida vênia do Agravante, não há motivos jurídicos suficientes a amparar o pedido de reforma, sobretudo porque o Tema 1019 de Repercussão Geral do STF não é restrito a Policiais Civis, como aliás, destaco este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) em julgados assim ementados (inclusive também relacionados a servidores Médicos):

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA -
SERVIDOR PÚBLICO. MÉDICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS - ATIVIDADE INSALUBRE – PROVENTOS - INTEGRALIDADE E PARIDADE REMUNERATÓRIA – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA
EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. - A aposentadoria especial é um benefício concedido ao trabalhador exposto a agentes prejudiciais à saúde e o art. 40, §4º, da Constituição da República, com a redação anterior à da Emenda Constitucional n. 103/2019 para a hipótese dos autos, garantiu aos servidores que trabalham em condições especiais, de risco à saúde, uma forma especial de contagem do tempo de serviço para fim de aposentadoria, condicionando à edição de lei complementar. 2. Em razão da omissão legislativa da União em editar a lei complementar a que se refere o art. 40, §4º, da CF, foi editada a Súmula Vinculante nº 33 do STF, preceituando que “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”. 3. Em observância a Súmula 33 do STF e, considerando a inexistência de norma específica tratando da questão, há de se aplicar o teor do Lei nº 8.213/91, tendo o autor demonstrado que exerceu as atividades, por tempo superior a 25 (vinte e cinco) anos, em condições insalubres. 4. O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral decidiu que: Os servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional n. 41/2003 e que se aposentaram após a referida Emenda possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005. O autor preencheu os requisitos observando o teor do Lei nº 8.213/91. 5.
O autor faz jus ao recebimento da integralidade e da paridade e, em razão dos descontos indevidos dos valores de sua aposentadoria, deve ocorreu a restituição forma estabelecida na r. sentença
. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em sede de Remessa Necessária. (Apelação Cível/Remessa Necessária; Processo n.º 5013131-56.2022.8.08.0011; Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira; julgado pela Primeira Câmara Cível em 18.03.2024). (Sem grifo no original).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. 1. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição. 2. Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes. 3.
A embargante informa que o Tema 1019 fixado pelo STF versa tão somente sobre o servidor público no cargo de Policial Civil, não abrangendo, assim, o servidor público no cargo de Médico. 4. Analisando os autos, verifica-se o Tema 1019 discutiu acerca da categoria de atividade de risco, abrangendo, portanto, os cargos de servidores públicos expostos a agentes de risco, que é o caso dos autos
. 5. Não há necessidade de complementação ou de esclarecimento a respeito dos fundamentos da decisão recorrida, que foi explícita e inequívoca sobre a matéria questionada. 6. Recurso conhecido e rejeitado. (Apelação Cível/Remessa Necessária; Processo n.º 5020773-07.2023.8.08.0024; Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; julgado pela Primeira Câmara Cível em 03.07.2024). (Sem grifo no original).

Assim, porque a Decisão monocrática recorrida está alinhada ao precedente de observância obrigatória do STF, bem assim porque o Agravante não trouxe motivação suficiente a infirmar os termos do aludido
decisum
, de rigor o não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o voto do Eminente Relator.